Tribunal: TJPA
Processo: 0004798-34.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004798-34.2014.8.14.0006

APELANTE: ANDREA KARLA FERNANDES COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004798-34.2014.814.0006

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
ANANINDEUA

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ,S/A

ADVOGADO: CLÍSTENES VITAL – OAB/PA 10.328

APELADO: ANDREA KARLA FERNANDES COSTA

ADVOGADO: DANILO CORRÊA BELÉM – OAB/PA 14.469

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIDADE PARCIAL DOS PEDIDOS. CONFIGURADA CONTINÊNCIA. AÇÃO CONTINENTE JÁ JULGADA. QUESTÃO REMANESCENTE A SER EXAMINADA NO PRESENTE FEITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MERO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURA CAUSA SUFICIENTE A INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO. PEDIDO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ. REFORMA DO TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.Preliminar de litispendência. Não ocorrência. Identidade parcial dos pedidos, sendo um deles mais abrangente que o outro, configurando continência. Prefacial rejeitada;

2. Preliminar de coisa julgada. Sendo diversos os pedidos, inexiste repetição de ação já julgada. Prefacial rejeitada;

3.Preliminar de Continência.
Hipótese de continência, que gera litispendência parcial, esta não leva à extinção do feito, eis que no caso em questão, o pedido da ação de inexistência de débito é mais abrangente e o feito continente já se encontra sentenciado, existindo questão remanescente a ser examinada no presente feito. Prefacial rejeitada;

4.Interrupção da prescrição. Mero envio de notificação extrajudicial não configura causa suficiente a interromper a prescrição;

5.Negócios jurídicos bancários. Prescrição quinquenal. Configurada prescrição de cobrança do débito;

6.Pedido
extra petita.
Sentença em conformidade com os pedidos da inicial e emenda;

7.Aplicação da Súmula 43 do STJ. Reforma parcial para incidência da correção monetária a partir da data de cada desconto;

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A,
objetivando a reforma da sentença (ID.
6991709
) prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
movida por
ANDREA KARLA FERNANDES COSTA
, julgou
o processo com resolução de mérito, reconhecendo a existência da prescrição do direito do réu em relação à cobrança dos valores de mútuo referentes ao contrato, objeto da lide, e condenando o banco a restituir

à autora o valor descontado indevidamente de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
.

Nas razões recursais (ID.
6991724
), o apelante arguiu em preliminar litispendência, coisa julgada e continência. No mérito, aduz que a prescrição não constitui uma das causas de extinção das obrigações, pois atinge somente o direito de ação e não o crédito. Aduz que houve a interrupção da prescrição com as cobranças extrajudiciais feitas pelo apelado. Afirma que o contrato Banparacard, possui natureza de cheque especial, portanto, não goza de liquidez, sendo aplicável a prescrição decenal do art. 205 do CC. Segue sustentando que houve condenação a restituir em valor maior do que foi pedido na exordial, bem como que a correção monetária deve ser fixada a contar dos meses em que foi condenado e não a partir do ano de 2011.

A apelada apresentou contrarrazões recursais (ID.

17441751), pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O Apelante alega litispendência, em razão da autora ter distribuído em sede de Juizado Especial, idêntica ação contendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

A caracterização da litispendência reside no fato de estar simultaneamente em curso duas ações idênticas, ou seja, com os mesmos três elementos: partes, pedido e causa de pedir, a teor do disposto no art. 337, inciso VI, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral (processo n. 0000181-27.2014.8.14.0945), a parte autora, pleiteou a anulação do débito c/c com danos morais (id 6991703), tendo sido julgado procedente o pedido para anular o débito e condenar em dano moral. Por sua vez, no presente feito, a autora objetiva a restituição dos valores descontados da sua conta salário, assim, sendo diverso o pedido não há que se falar em litispendência.

Rejeito a prefacial.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

De acordo com o art. 337, §§ 2º e 4º do CPC, há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão com trânsito em julgado, considerando-se idênticas duas ações quando possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, portanto, contendo a presente ação pedido diverso da ação já julgada, inexiste coisa julgada.

Rejeito a prefacial.

DA PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA

Na hipótese, houve
identidade parcial dos pedidos
, sendo um deles mais abrangente que o outro, configurando continência
, o que atrairia a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, entretanto, como bem salientou o magistrado de origem, a ação com pedido continente já tinha sido sentenciada com trânsito em julgado, não sendo mais possível a reunião dos processos.

Registre-se, ademais, que a litispendência parcial não se confunde com continência, em que o pedido de uma ação abrange o pedido da outra, não significa que o pedido de uma já está veiculado dentro do pedido da outra, mas sim que o pedido de uma tem como antecedente lógico analisar o pedido da outra.

Configurada hipótese de continência, que gera litispendência parcial, esta não leva a extinção do feito, eis que no caso em questão, o pedido da ação de inexistência de débito é mais abrangente e o feito continente já se encontra sentenciado,
existindo questão remanescente a ser examinada no presente feito.

Nesse sentido:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO INCAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO. CONTINÊNCIA PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE, APÓS O SENTENCIAMENTO DE UMA DELAS. SÚMULA 235/STJ. SENTENÇAS CONFLITANTES. EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA PRIMEIRO E NOS AUTOS DA CAUSA CONTINENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...)

-
'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.' Súmula 235 do STJ, aplicável também às hipóteses de continência. Precedentes
.

-
O julgamento posterior da causa contida não elimina a prejudicialidade, muito menos a eficácia da primeira sentença, que foi proferida antes e pelo juiz da causa maior, continente, devendo prevalecer diante da segunda decisão.

Embargos de declaração acolhidos para aclarar erro de fato.

(EDcl nos EDcl no REsp n. 681.740/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2006, DJ de 5/2/2007, p. 219.). Grifei.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO

O negócio jurídico é decorrente do contrato de empréstimo, possui natureza de direito pessoal, e, portanto, se sujeita a regra constante no art. 206 § 5º, I, do Código Civil, que dispõe o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão de cobrança de crédito de dívida líquida constante de instrumento particular, nos casos de contratos de cartão de crédito e de empréstimo.

Verifico dos autos, que os contratos de empréstimo foram tomados pela autora em 2003, sendo o prazo final para adimplemento em abril e junho/2005, tendo o banco procedido com a amortização dos empréstimos somente em 04.11.2011 (ids. 6991694; 6991695)
, assim, restou configurado o ilícito da instituição financeira, ante a ocorrência do prazo prescricional para cobrança do débito.

Da mesma forma, não há que se cogitar na ocorrência da interrupção da prescrição por força das cobranças extrajudiciais através de notificações pelos correios. De acordo com a jurisprudência do STJ, o
mero envio de notificação extrajudicial não configura causa suficiente a interromper a prescrição
, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o
mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor
(AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018).
3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor.
4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado.
(AgInt no
REsp 1
826395/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Data do Julgamento: 17.05.2021 publicado no DJe em 26.05.2021).

Assim, não havendo nos autos prova da anuência ou ato inequívoco pela autora de reconhecimento do débito, resta ausente interrupção do prazo prescricional.

De igual modo, não se sustenta a alegação de que a dívida por ser originária de contrato de abertura de crédito em conta corrente colocada à disposição do cliente (Banparcard), não goza de liquidez, sendo cabível a aplicação da Súmula n. 233 do STJ.

Mais um vez sem razão, o enunciado em questão refere-se quanto a validade do contrato de abertura de crédito ser título executivo extrajudicial, mesmo que acompanhado de extrato da conta corrente, o que não é o caso da presente ação, se aplicando o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.
O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SE INICIA NA DATA DA EM QUE FIRMADO O CONTRATO, MAS NA DATA DO VENCIMENTO, OU, AINDA, DO ENCERRAMENTO DA CONTA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DEMORA NA CITAÇÃO DOS RÉUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 240, §§ 1º E 3º DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA- AC 0001459-83.2010.8.14.0046, Relatora: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Data de Julgamento 05/10/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020) (grifei).

Desse modo, patente a configuração de
prescrição da pretensão de cobrança do débito
em questão, sendo assim indevida a retenção dos valores da conta corrente da apelada.

Sucessivamente argumenta que houve condenação em pedido não realizado pela autora, que não pleiteou devolução de valores de 2011 e sim dos valores referentes aos últimos seis meses anteriores ao ajuizamento da ação.

Diferentemente do alegado, a sentença condenou o réu à restituição dos valores retidos consoante pedido da inicial referente aos meses de outubro/2013 a março/2014 e mais os meses de abril e maio/2014 que foi retido no decorrer do trâmite processual e devidamente peticionado pela autora (ids 6991689; 6991691, pág. 8-9).

Quanto aos juros e correção monetária referentes à restituição dos valores cobrados indevidamente, em se tratando de responsabilidade contratual por dano material (descontos indevidos), a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ao teor da Súmula nº 43 do STJ, ou seja, a partir da data de cada desconto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas no capítulo da correção monetária passando a incidir a partir de cada desconto. Deixo de majorar os honorários em razão do provimento parcial do recurso (Tema 1.059 do STJ).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024